Tribunal: STF
Processo: HC 94309
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-13
Data de publicação: 2010-04-13

Ementa:
HABEAS CORPUS - ADEQUAÇÃO - PRONUNCIAMENTO JUDICIAL IMPUGNÁVEL 
   MEDIANTE RECURSO. O fato de o pronunciamento judicial desafiar 
   recurso não obstaculiza a utilização imediata do habeas 
   corpus.

	HABEAS CORPUS - PRINCÍPIO DO JUÍZO NATURAL. O 
   princípio do juízo natural afasta a possibilidade de o relator, 
   como porta-voz do Colegiado, julgar o habeas corpus - 
   Precedentes: Habeas Corpus nº 87.187-9/RJ, de minha relatoria, 
   com acórdão publicado no Diário da Justiça de 15 de dezembro de 
   2006; Habeas Corpus nº 87.163-1/MG, relator Ministro Carlos Ayres 
   Britto, com acórdão veiculado no Diário da Justiça de 13 de 
   outubro de 2006; e Habeas Corpus nº 94.918/MS, de minha relatoria,
   com acórdão publicado no Diário da Justiça de 1º de julho de 
   2009.